Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS EM QUE CONCEDIDA A MEDIDA DE ANTECIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No processo de autos no. 0702491-94.2019.8.07.0003, que tramitaram na 1a Vara Cível de Ceilândia – DF e em que se pleiteou a anulação de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse, foi proferida decisão que liminarmente declarou a indisponibilidade do bem de propriedade do recorrente (ID 49504493). Julgada improcedente a demanda, o recorrente formulou nos presentes autos pedido indenizatório endereçado ao Juízo do Juizado Especial Cível, o qual prolatou a sentença atacada extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49505130). Custas e preparo recolhidos.
3.Em suas razões recursais, a parte requerente afirma que optou por ajuizar a demanda que trata de dano processual no Juizado Especial Cível em vez de ação autônoma no juízo da ação principal (1a Vara Cível de Ceilândia) para evitar demanda com tempo maior e por já ter sido requerida ao juízo da ação ordinária a reparação naquele feito, o que foi indeferido. Pugna pela cassação da sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com o retorno dos autos a origem para seguimento ou julgamento pela turma reconhecendo-se a procedência da demanda, com o reconhecimento da revelia do requerido e consequente desentranhamento da contestação dos autos.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a ação reparatória deveria ter sido distribuída por dependência aos autos em que foi concedida a tutela antecipada, por conexão com aquele feito. Sustenta que não há revelia, pois a contestação foi juntada aos autos com base na data definida pelo expediente do próprio Tribunal.
5. Com efeito, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido (até 25/05/2023) (ID 49505125). Cumpre observar que o prazo final definido no expediente do tribunal foi aquele concedido à parte requerente para se manifestar acerca de eventuais documentos, pedido contraposto e preliminares, consoante bem esclarecido em audiência (ID 49505114). No entanto, os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020).
6. Conforme prevê o artigo 296 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória é medida caracterizada pela precariedade, admitindo revogação ou alteração em qualquer momento processual. Caso o pedido relativo à tutela antecipadamente concedida seja julgado improcedente, cabe reparação do dano sofrido pela parte adversa, nos termos do artigo 302 do CPC. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, consoante previsto no art. 302, parágrafo único, do CPC.
7. Consoante já relatado, pugna o requerente pela reparação dos danos por não utilizar seu bem para fins comerciais, tendo em vista a antecipação de tutela deferida e posteriormente revogada nos autos que tramitaram na 1a Vara Cível de Ceilândia. Assim, no caso dos autos, consoante art. 302, parágrafo único, do CPC, a liquidação deve ocorrer nos autos em que concedida a medida de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido, destaco abalizada jurisprudência do STJ:
8. "2. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os danos causados a partir da execução de tutela antecipada suscitam responsabilidade processual objetiva e devem ser integralmente reparados (art. 944 do CC/02) após apurados em procedimento de liquidação levado a efeito nos próprios autos." (REsp n. 1.767.956/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018.)
9. Portanto, não se verifica desacerto na sentença proferida pelo Juízo de origem.
10. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.